Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715214-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA LAGO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA DECISÃO 1. A ré agrava (id 45987984) contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 45988001) que indeferiu a produção da prova testemunhal, por reputar que o julgamento da demanda requer somente o exame de matéria de direito e dos documentos juntados ao feito. Alega, em suma, que é necessária a oitiva do atual síndico e dos síndicos anteriores, a fim de demonstrar a renúncia feita quanto às taxas de condomínio exigidas na demanda, bem como para comprovar a inexigibilidade dos juros e da multa. Requer a concessão de efeito suspensivo a este agravo, para evitar prejuízo irreparável. 2. Decisão que, na fase cognitiva – demanda de cobrança de despesas condominiais –, indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, tendo em vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente deste Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão negatória de produção de provas e desentranhamento de documentos é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do Código de Processo Civil. As matérias consignadas nas razões recursais encontram-se obstadas pela preclusão lógica por anterior apreciação. (2a T. Cível, ac. 1.244.068, 0726323, Desa. Carmelita Brasil, julgado em 2020). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator